Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. PRESUNÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual.
2. A Súmula no 312 do STJ estabelece que no “processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração”.
3. O CTB autoriza a ciência do infrator por via eletrônica, quando voluntariamente aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica. Essa adesão garante o cumprimento dos deveres de informação e publicidade da notificação eletrônica e dispensa a sua expedição física ao endereço do infrator, bem como permite a realização de descontos de 40% nas infrações de trânsito dos usuários cadastrados.
4. O cadastramento no SNE gera a presunção relativa de que as notificações eletrônicas foram encaminhadas ao infrator, consequência lógica da presunção de legalidade dos atos administrativos. No caso, cabia à parte interessada a produção de elementos de convencimento que afastasse a validade da penalidade.
5. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.